Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-50.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705718-50.2019.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JOAO CARLOS SILVA SANTOS, MARIA LIMA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DEBITOS CONDOMINIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA E ASSOCIAÇÃO. 1. Estando os fundamentos da pretensão recursal alinhados com a motivação da sentença guerreada, não há violação ao princípio da dialeticidade, inexistindo óbice formal à apreciação da apelação. 2. Tratando-se de relação de consumo, tanto a construtora quanto a associação habitacional respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O fato de a associação integrar a cadeia de fornecimento de serviço e produto mediante a atividade de intermediação é suficiente para a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, antes da entrega das chaves do imóvel ao comprador, os encargos decorrentes de condomínio são de responsabilidade da construtora/vendedora, na condição de responsável solidária, e não do comprador/consumidor. 4. Apelação cível conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, e 186 e 1.345, ambos do Código Civil, suscitando ofensa ao princípio da vedação à inovação recursal. Afirma que é inviável a análise de teses alegadas apenas nas razões de apelação, por caracterizar inovação recursal. Busca, ainda, o afastamento da sua responsabilidade civil no ressarcimento das indenizações pleiteadas pelos recorridos, ao argumento de que para ser cabível indenização por danos materiais é imprescindível a demonstração inequívoca dos pressupostos da responsabilidade civil e do prejuízo econômico efetivamente sofrido pela vítima com a lesão, o que não ocorreu no presente caso. Pontua, ao final, que o recurso de apelação interposto pelos recorridos sequer deveria ter sido conhecido, diante da manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, e 186 e 1.345, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028